Tribunal: STF
Processo: RE 1316692
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 87, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DISCUSSÃO SOBRE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NA DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 
    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.
    2. Cabe salientar que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança.
    3. Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ).
    4. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    5. Nos termos do art. 85, § 1º, do NCPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, com exceção do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento seja efetuado por meio de expedição de precatório (§7º do art. 85).
    6. A sistemática processual prevê o pagamento de honorários advocatícios uma única vez em sede de cumprimento de sentença, os quais são arbitrados independentemente de haver impugnação. Por conseguinte, inexiste previsão legal para a condenação de honorários em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que os honorários já tenham sido fixados anteriormente.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 119, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 154, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; 37; 61 e 62 da CF/1988, bem como divergiu do entendimento fixado por esta CORTE nos Temas 395 e 810. Em suma, defende a impossibilidade de incorporação de quintos pelos servidores públicos federais no período de abril de 1998 a setembro de 2001. Quanto à correção monetária, defende a aplicação da Lei 11.960/2009.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o RE quanto ao Tema 810. Quanto às demais questões, o apelo foi admitido (fl. 353, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 87, Vol. 1):
    “O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.
    Não seria o caso, também, de aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115. 
    Ademais, a discussão referente à inexigibilidade do título executivo já se encontra preclusa. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo (Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3). A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 5039270-69.2015.4.04.0000, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: 
    (…)
    Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ). 
    Assim, concluo que permanece hígida a exigibilidade do título judicial que fundamenta a execução em trâmite no processo originário. “
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do julgado: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.”
    Em face desse posicionamento do SUPREMO, deve ser mantido o que foi decidido nas instâncias ordinárias.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente